Tribunal: TRF3
Processo: 0016121-98.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
EMENTAR No 11/71. LEI No 7.604/87. NÃO COMPROVADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO POUCO CONVINCENTE.

I - O falecimento data de 15.10.1957, quando ainda não havia legislação previdenciária que desse proteção aos trabalhadores rurais.

II - Somente a partir da Lei Complementar no 11/71 é que os trabalhadores rurais e seus dependentes passaram a ter proteção previdenciária.

III - A Lei Complementar no 11/71 só poderia ter aplicação aos fatos ocorridos a partir de sua vigência, de modo que o direito à pensão por morte para os dependentes dos trabalhadores rurais só poderia ser reconhecido se o óbito ocorresse a partir de 25.05.1971, vedada a retroatividade.

IV - Com a edição da Lei no 7.604, de 26.05.1987, a pensão por morte prevista na Lei Complementar no 11/71 passou a ser devida, a partir de 1o.04.1987, aos dependentes do trabalhador rural falecido em data anterior a 26.05.1971.

V - A autora deveria comprovar, então, que o falecido tinha enquadramento em alguma das alíneas do § 1o do art. 3o da Lei Complementar n. 11/1971, bem como sua condição de dependente na data do óbito.

VI - As declarações das testemunhas se mostraram vagas e genéricas, não informando sobre o tipo de trabalho que era realizado pelo de cujus na época do óbito e apenas a certidão de óbito poderia ser admitida como início de prova material.

VII - O conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar o exercício de atividade rural pelo falecido.

VIII - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016121-98.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: ELIDIA FELICIA DOS SANTOS, ELPIDIO PODARCO PINTO, ANTONIO PAUDARCO PINTO, SEBASTIAO PAUDARCO PINTO FILHO, DJALMA FELICIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUCAS GASPAR MUNHOZ - SP258355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016121-98.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: ELIDIA FELICIA DOS SANTOS, ELPIDIO PODARCO PINTO, ANTONIO PAUDARCO PINTO, SEBASTIAO PAUDARCO PINTO FILHO, DJALMA FELICIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUCAS GASPAR MUNHOZ - SP258355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por ANISIA MARIA DE JESUS contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de JOAQUIM FELÍCIO DOS SANTOS, falecido em 15.10.1957.

Narra a inicial que a autora era esposa do falecido. Noticia que o de cujus era trabalhador rural.

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e condenou a autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observando-se que é beneficiária da justiça gratuita.

A autora apela, sustentando que estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

Com contrarrazões, subiram os autos.

O Ministério Público Federal opinou pelo improvimento da apelação.

Foi constatado o óbito da autora e promovida a habilitação dos herdeiros.

É o

Inteiro teor:
362/821)

0016121-98.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. ÓBITO EM 1957. ARTS. 3o E 6o LEI COMPLEMENTAR No 11/71. LEI No 7.604/87. NÃO COMPROVADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO POUCO CONVINCENTE.

I - O falecimento data de 15.10.1957, quando ainda não havia legislação previdenciária que desse proteção aos trabalhadores rurais.

II - Somente a partir da Lei Complementar no 11/71 é que os trabalhadores rurais e seus dependentes passaram a ter proteção previdenciária.

III - A Lei Complementar no 11/71 só poderia ter aplicação aos fatos ocorridos a partir de sua vigência, de modo que o direito à pensão por morte para os dependentes dos trabalhadores rurais só poderia ser reconhecido se o óbito ocorresse a partir de 25.05.1971, vedada a retroatividade.

IV - Com a edição da Lei no 7.604, de 26.05.1987, a pensão por morte prevista na Lei Complementar no 11/71 passou a ser devida, a partir de 1o.04.1987, aos dependentes do trabalhador rural falecido em data anterior a 26.05.1971.

V - A autora deveria comprovar, então, que o falecido tinha enquadramento em alguma das alíneas do § 1o do art. 3o da Lei Complementar n. 11/1971, bem como sua condição de dependente na data do óbito.

VI - As declarações das testemunhas se mostraram vagas e genéricas, não informando sobre o tipo de trabalho que era realizado pelo de cujus na época do óbito e apenas a certidão de óbito poderia ser admitida como início de prova material.

VII - O conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar o exercício de atividade rural pelo falecido.

VIII - Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016121-98.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: ELIDIA FELICIA DOS SANTOS, ELPIDIO PODARCO PINTO, ANTONIO PAUDARCO PINTO, SEBASTIAO PAUDARCO PINTO FILHO, DJALMA FELICIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUCAS GASPAR MUNHOZ - SP258355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016121-98.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: ELIDIA FELICIA DOS SANTOS, ELPIDIO PODARCO PINTO, ANTONIO PAUDARCO PINTO, SEBASTIAO PAUDARCO PINTO FILHO, DJALMA FELICIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUCAS GASPAR MUNHOZ - SP258355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Ação ajuizada por ANISIA MARIA DE JESUS contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de pensão por morte de JOAQUIM FELÍCIO DOS SANTOS, falecido em 15.10.1957.

Narra a inicial que a autora era esposa do falecido. Noticia que o de cujus era trabalhador rural.

O Juízo de 1o grau julgou improcedente o pedido e condenou a autora em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, observando-se que é beneficiária da justiça gratuita.

A autora apela, sustentando que estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

Com contrarrazões, subiram os autos.

O Ministério Público Federal opinou pelo improvimento da apelação.

Foi constatado o óbito da autora e promovida a habilitação dos herdeiros.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016121-98.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

APELANTE: ELIDIA FELICIA DOS SANTOS, ELPIDIO PODARCO PINTO, ANTONIO PAUDARCO PINTO, SEBASTIAO PAUDARCO PINTO FILHO, DJALMA FELICIO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA - SP280552-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LUCAS GASPAR MUNHOZ - SP258355-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Em matéria de pensão por morte, o princípio segundo o qual tempus regit actum impõe a aplicação da legislação vigente na data do óbito do segurado.

O falecimento ocorreu em 15.10.1957, quando ainda não havia legislação previdenciária que desse proteção aos trabalhadores rurais.

A Lei Complementar no 11/71, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL), definiu no art. 3o, verbis:

Art. 3o São beneficiários do Programa de Assistência instituído nesta Lei Complementar o trabalhador rural e seus dependentes.

§ 1o Considera-se trabalhador rural, para os efeitos desta Lei Complementar:

a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural a empregador, mediante remuneração de qualquer espécie.

b) o produtor, proprietário ou não, que, sem empregado, trabalhe na atividade rural, individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da família indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração.

§ 2o Considera-se dependente o definido como tal na Lei Orgânica da Previdência Social e legislação posterior em relação aos segurados do Sistema Geral de Previdência Social.

O PRORURAL foi o resultado do reconhecimento de que a cobertura previdenciária da LOPS não atingia os trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais passaram, então, a ter direito a aposentadoria por velhice, aposentadoria por invalidez, pensão, auxílio-funeral, serviço de saúde e serviço social.

Com a vigência da Lei no 6.260/75, passaram a ter também proteção previdenciária os empregadores rurais e seus dependentes.

A pensão prevista no art. 6o da Lei Complementar no 11/71, de valor mensal equivalente a 30% do salário mínimo vigente no país, beneficiava os dependentes do trabalhador rural, definido no § 1o, a e b do art. 3o: o empregado e o que exercia sua atividade individualmente ou em regime de economia familiar, sem o auxílio de empregados.

A Lei Complementar no 11/71 só poderia ter aplicação aos fatos ocorridos a partir de sua vigência, de modo que o direito à pensão por morte para os dependentes dos trabalhadores rurais só poderia ser reconhecido se o óbito ocorresse a partir de 25.05.1971, vedada a retroatividade.

Com a edição da Lei Complementar no 16, de 30.10.1973, a renda mensal da pensão por morte prevista no art. 6o da Lei Complementar no 11/71 foi alterada para 50% do salário mínimo, a partir de janeiro de 1974 (art. 6o).

O quadro foi modificado com a edição da Lei no 7.604, de 26.05.1987, cujo art. 4o dispôs:

Art. 4o. A pensão de que trata o art. 6o da Lei Complementar n. 11, de 25 de maio de 1971, passará a ser devida a partir de 1o de abril de 1987 aos dependentes do trabalhador rural, falecido em data anterior a 26 de maio de 1971 (destacamos).

Com a alteração, o direito da autora à pensão por morte, caso preencha os requisitos, só poderá ser reconhecido a partir de 1o.04.1987.

Necessário apurar, então, se o falecido tinha enquadramento em alguma das alíneas do § 1o do art. 3o da Lei Complementar no 11/71.

A inicial informa que o de cujus era trabalhador rural, ao que tudo indica, empregado, vez que não há alegação de que exercesse atividade em regime de economia familiar, até a data do óbito. Estaria enquadrado, assim, na alínea a do referido § 1o.

Documentos expedidos por órgãos públicos, nos quais consta a qualificação do falecido como lavrador, podem ser utilizados como início de prova material, como exige a Lei no 8.213/91 (art. 55, §3o), para comprovar a condição de rurícola, se confirmada por prova testemunhal.

O de cujus foi qualificado como “lavrador” apenas na certidão de óbito (Num. 90063524 - p. 23), não constando sua qualificação profissional nas certidões de nascimento dos filhos (p. 21/22).

A caderneta de vacinação do adulto em nome do filho do casal, Djalma Felício dos Santos, indica como sua residência a Fazenda Recreio e contém a anotação de vacinas aplicadas em 1993, 1994 e 1995 (p. 24), e não comprova o exercício de atividade rural pelo genitor, que faleceu em 1957.

As declarações emitidas em 11.12.2014, pelo Diretor da Escola Estadual Comendador Francisco Bernardes Ferreira, informam que os filhos da autora, Djalma Felicio dos Santos e Elídia Felícia dos Santos, estudaram no referido estabelecimento de ensino nos anos de 1967 e 1972 e indica que o pai, Joaquim Felício dos Santos, era lavrador (p. 27/28).

Contudo, os referidos documentos foram emitidos muito tempo após o óbito e deve ser observado que na época em que os filhos do falecido estudaram nessa escola (1967 e 1972), ele já havia morrido há mais de 10 anos.

No documento relativo ao Grupo Escolar Ribeiro dos Santos, Ano de 1968, consta o nome da filha do casal, Elídia Felícia dos Santos, mas está anotada apenas a qualificação profissional da autora como doméstica (p. 29).

A consulta ao CNIS (p. 75) demonstra que a autora era beneficiária de aposentadoria por velhice de trabalhadora rural (NB 099.757.748-7), desde 25.11.1986, sendo que a cópia do processo administrativo que concedeu o benefício (p. 105/115) indica que ela apenas anexou documentos relativos ao primeiro marido, Sebastião Podarqui, que morreu em 24.03.1951.

Quanto ao falecido, não foram encontrados registros (p. 82/83).

Na audiência, realizada em 16.02.2016, foram colhidos os depoimentos das testemunhas.

A testemunha Brasilina Batista Pinto afirmou que conheceu a autora na época em que ela teria se mudado para a Fazenda Recreio com a família e que ela teve sete filhos, sendo que dois deles eram do segundo marido, Joaquim Felício e que eles trabalhavam na lavoura. Declarou também que tinha pouco contato com eles, porque trabalhava bastante nessa época.

A testemunha Levi Soares da Silva informou que conhece a autora desde 1952, quando o depoente foi morar perto da fazenda onde ela já vivia com o Joaquim; que apesar de ser meio longe, costumava ir nessa fazenda porque tinha muita amizade com os filhos; que não conheceu o outro marido da autora e que seu sítio ficava a cerca de cinco quilômetros do local onde ela morava.

As declarações das testemunhas se mostraram vagas e genéricas, não informando sobre o tipo de trabalho que era realizado pelo falecido na época do óbito, sendo relevante destacar que a testemunha Brasilina afirmou que tinha pouco contato com a autora na época.

Destaca-se, ainda, que o único documento que poderia ser admitido como início de prova material do exercício de atividade rural é a certidão de óbito.

Assim, o conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar que o falecido se enquadrava em alguma das alíneas do §1o do art. 3o da Lei Complementar no 11/71 e o benefício não pode ser concedido.

NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR RURAL. ÓBITO EM 1957. ARTS. 3o E 6o LEI COMPLEMENTAR No 11/71. LEI No 7.604/87. NÃO COMPROVADO O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO POUCO CONVINCENTE.

I - O falecimento data de 15.10.1957, quando ainda não havia legislação previdenciária que desse proteção aos trabalhadores rurais.

II - Somente a partir da Lei Complementar no 11/71 é que os trabalhadores rurais e seus dependentes passaram a ter proteção previdenciária.

III - A Lei Complementar no 11/71 só poderia ter aplicação aos fatos ocorridos a partir de sua vigência, de modo que o direito à pensão por morte para os dependentes dos trabalhadores rurais só poderia ser reconhecido se o óbito ocorresse a partir de 25.05.1971, vedada a retroatividade.

IV - Com a edição da Lei no 7.604, de 26.05.1987, a pensão por morte prevista na Lei Complementar no 11/71 passou a ser devida, a partir de 1o.04.1987, aos dependentes do trabalhador rural falecido em data anterior a 26.05.1971.

V - A autora deveria comprovar, então, que o falecido tinha enquadramento em alguma das alíneas do § 1o do art. 3o da Lei Complementar n. 11/1971, bem como sua condição de dependente na data do óbito.

VI - As declarações das testemunhas se mostraram vagas e genéricas, não informando sobre o tipo de trabalho que era realizado pelo de cujus na época do óbito e apenas a certidão de óbito poderia ser admitida como início de prova material.

VII - O conjunto probatório existente nos autos não se mostrou convincente para comprovar o exercício de atividade rural pelo falecido.

VIII - Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.